Tribunal: TJMT
Processo: 1045474-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045474-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), CLOVIS FELIX DE PAULA - CPF: 604.382.581-34 (AGRAVANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ADALBERTO FERREIRA MENDES - CPF: 378.531.551-15 (AGRAVADO), CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.614.080/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), CECILIA ELIZABETH CESTARI GROTTI - CPF: 172.339.331-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO CESTARI GROTTI - CPF: 000.606.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO E BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD E RENAJUD. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. CONSTRIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR PESSOA FÍSICA COM VINCULAÇÃO DE SEUS BENS ÀS DÍVIDAS E IMPONDO À PESSOA JURÍDICA COMO GARANTIDORA DA DÍVIDA. RISCO CONCRETO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REVERSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu medida cautelar de arresto e bloqueio de bens e ativos financeiros do sócio, mediante utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e averbação de indisponibilidade em matrículas imobiliárias.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de deferimento de arresto e bloqueio de ativos, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial da execução, antes da citação do sócio, diante de indícios de confusão patrimonial e risco de frustração da execução.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência requer probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, dívidas contraídas pela pessoa física com inserção da pessoa jurídica executada como coobrigada pelas obrigações, demonstra indícios de confusão patrimonial.

4. A aquisição de bens por pessoa física e impor a pessoa jurídica como coobrigada, aliada ao inadimplemento de contratos de elevado valor, evidencia risco de dissipação patrimonial, legitimando a mitigação provisória da autonomia patrimonial.

5. O art. 134, § 2o, do CPC admite o contraditório diferido quando a oitiva prévia comprometer a eficácia da medida. A constrição é cautelar e reversível, voltada à garantia da efetividade da execução, sem antecipar a desconsideração.

6. A jurisprudência desta Corte admite o bloqueio preventivo de ativos no incidente de desconsideração quando há indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e risco de ocultação de bens.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o arresto e bloqueio de ativos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes da citação do sócio, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. A postergação do contraditório não viola as garantias do devido processo legal quando justificada pelo risco concreto de frustração da execução.

3. Indícios de confusão patrimonial autorizam, cautelarmente, a mitigação da autonomia patrimonial para garantir a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133 a 137 e 300; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1030519-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024; TJMT, AI no 1031508-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CLÓVIS FÉLIX DE PAULA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Execução extrajudicial no 1014020-54.2025.8.11.0055, ajuizada por ADALBERTO FERREIRA MENDES.

A decisão admitiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu medida cautelar de arresto de bens e valores em nome de Clóvis Félix de Paula, até o limite de R$ 2.880.904,14, mediante bloqueio de ativos via
Sisbajud
,
Renajud
e averbação de indisponibilidade nas matrículas n
os
. 17.782, 22.478, 22.514, 37.154 e 37.450, todos do CRI de Tangará da Serra/MT e deferiu ainda, averbação da indisponibilidade dos direitos aquisitivos sobre os imóveis matriculados sob os n
os
. 23.847 e 34.286, ambos do CRI de Tangará da Serra/MT (id. 336215883).

O agravante sustenta a necessidade da reforma da decisão, ao argumento que inexiste título executivo em seu desfavor, assim como não há citação válida e que sequer há decisão acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que são nulas as medidas constritivas impostas ao seu patrimônio pessoal.

Aduz que a antecipação de efeitos executivos, antes da formação do contraditório, viola o devido processo legal, bem como as garantias do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ademais, a inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, destacando que houve pagamento parcial do débito pela própria pessoa jurídica executada, demonstrando autonomia patrimonial societária, bem como a regularidade das alienações fiduciárias realizadas em momento anterior à execução, afastando qualquer presunção de fraude.

Requer o provimento do recurso para
: (i)
reconhecer a nulidade dos atos constritivos praticados sobre seus bens
; (
ii
)
a vedação de qualquer ato de constrição sobre o seu patrimônio, enquanto não houver decisão definitiva no IDPJ
; (
iii
) o
desbloqueio e a liberação dos valores já constritos nas suas contas bancárias
; (
iv
)
o levantamento das restrições lançadas via
R
enajud

e averbações de indisponibilidade sobre bens de sua titularidade.

Subsidiariamente, requer seja reconhecido que eventuais medidas executivas e constritivas recaiam exclusivamente sobre o patrimônio da pessoa jurídica executada, vedada a constrição sobre seus bens, até o efetivo julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (id. 336215877).

A decisão deferiu parcialmente a tutela recursal para suspender a prática de novas medidas constritivas em nome do agravante, até o julgamento do recurso (id. 336637890).

A agravada defende que a decisão não antecipou a desconsideração, mas apenas deferiu medidas cautelares proporcionais, diante de indícios concretos de confusão patrimonial e do risco de frustração da execução, sem prejuízo do contraditório.

Afirma que a execução decorre de contratos de elevado valor inadimplidos pela pessoa jurídica
Agceres
, a qual não possui patrimônio suficiente para satisfazer o crédito.
R
equer o não provimento do agravo (id. 344190395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de ação de execução de
título
extrajudicial
ajuizada por Adalberto Ferreira Mendes em face de
Agceres
Agromercantil Comércio de Cereais Ltda.
,
com pedido de desconsideração da personalidade jurídica
cumulada com medida cautelar
em face de Clovis Feliz de Paula.

O Juízo
deferiu a cautelar requerida no âmbito da desconsideração da personalidade jurídica
de
arresto de bens e valores em nome de Clóvis Félix de Paula, até o limite de R$ 2.880.904,14
.

Assim, no que se refere
a medida constritiva, impõe-se observar que, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser concedida quando presentes dois requisitos que são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A primeira condição exige a presença de um conjunto probatório que, mesmo em caráter sumário, indique certeza das alegações trazidas, a segunda, por sua vez, está vinculada à possibilidade de que a demora na concessão da medida cause dano irreparável ou de difícil reparação à parte interessada.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que
o agravante é proprietário de bens imóveis, conforme se infere d
as matrículas imobiliárias
anexadas nos
Ids.
215118829/215119713
,
P
je

1a
.

Verifica-se, ademais, que o agravante, ao celebrar contratos de crédito junto a instituições financeiras,
envolvendo valores
expressivos
,
ofereceu em garantia
n
as obrigações assumidas os imóveis de sua propriedade, conforme se depreende das averbações nas matrículas dos imóveis. Consta, ainda, que a empresa executada foi indicada como garantidora e coobrigada pelas dívidas contraídas, assumindo responsabilidade solidária pelo adimplemento das obrigações pactuadas
pela pessoa física
.

Circunstância que demonstra, ao menos nesta fase de cognição sumária, indícios de confusão patrimonial, aptos a justificar o deferimento da cautelar de constrição dos bens, a fim de assegurar a efetividade da execução.

Assim, diante dos
indícios de confusão patrimonial
, mostra-se legítima a mitigação da autonomia patrimonial entre as pessoas física e jurídica envolvidas, com a extensão da medida ao agravante, em razão de seu vínculo societário direto com a empresa executada.

Diante desse contexto, resta demonstrado o perigo da demora, ante a concreta possibilidade de dissipação patrimonial, bem como a conduta do sócio consistente na alienação de bens com a transferência de obrigações pessoais à pessoa jurídica, sem o prévio adimplemento das obrigações assumidas.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de contraditório prévio,
esta
também não prospera, uma vez que o artigo 134, §2o, do CPC, autoriza a dispensa da instauração do incidente quando o pedido é formulado na petição inicial, permitindo o contraditório diferido, especialmente quando há risco de ineficácia da medida.

Sendo este o entendimento desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

Os autos revelam, ainda que em juízo sumário, fortes indícios de confusão patrimonial entre as empresas
Diagen
e DNA VIDA, incluindo identidade de objeto social, endereço comum, sucessão empresarial e vínculo familiar entre os sócios.

O perigo de dano justifica-se pelo risco de dissipação patrimonial, tendo em vista a ausência de cumprimento das obrigações pelo executado desde 2019 e condutas que indicam ocultação de bens.

A inclusão da agravante no polo passivo decorreu de elementos obtidos durante a instrução e configura medida voltada à efetividade da execução, sendo compatível com os poderes instrutórios do juízo.

A alegação de nulidade por aditamento extemporâneo deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O bloqueio tem natureza cautelar e reversível, sendo adequado diante dos indícios de fraude e desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de indícios de confusão patrimonial, identidade societária e sucessão empresarial justifica a concessão de tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A inclusão de nova parte no polo passivo, com base em elementos colhidos durante a instrução, constitui medida legítima para garantir a efetividade da execução.

O bloqueio cautelar de ativos em sede de desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando demonstrado o risco de ocultação patrimonial e a probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1030519-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.07.2024.

(N.U 1021495-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
MEDIDA CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE
. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

É admissível o deferimento de medida cautelar de constrição patrimonial em incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes da citação dos sócios ou da pessoa jurídica, quando presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

A postergação do contraditório e da citação inicial não configura ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa, quando necessária para resguardar o resultado útil do processo.

Havendo indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e ocultação de bens, justifica-se o bloqueio preventivo de ativos financeiros das empresas e dos sócios, com fundamento nos
arts
. 50 do Código Civil e 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1031508-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)

Ademais, a medida de arresto tem natureza eminentemente cautelar e reversível.

De outro lado,
o perigo de dano é inverso, tendo em vista que se autorizar a suspensão da constrição, diante dos fortes indícios de
confusão patrimonial
, poderia levar à total frustração da execução, causando prejuízo
irreparável
ao credor.

A manutenção do arresto, portanto, é medida prudente para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, presentes os indícios robustos de abuso da personalidade jurídica
,
visto a conduta do sócio em alienar bens com a transferência de obrigações pessoais à pessoa jurídica
,
a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Dia
nte o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026